Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716256-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ALCINA MARIA MACEDO GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0714688-82.2022.8.07.0001, ajuizada por ALCINA MARIA MACEDO GARCIA. A parte agravante alega, em síntese, que a agravada é beneficiária do plano de saúde contratado entre as partes e pretende a autorização e custeio de tratamento quimioterápico continuado com o medicamento elotuzumabe (Empliciti), de acordo com prescrição médica, o que foi negado pela agravante. A agravante aduz que não há cobertura contratual, nem previsão legal para o tratamento com o fármaco elotuzumabe, tendo em vista que não consta no rol de procedimentos da ANS e não é indicado para a moléstia que acomete a agravada, razão por que a negativa ocorreu de forma regular. Sustenta que o medicamento solicitado não está recomendado no caso, pois deve ser aplicado apenas no tratamento de pacientes que apresentam mieloma múltiplo e receberam uma a três terapias prévias. Além disso, não consta aprovação do uso do Empliciti em associação com o Pomalidomida, como indicado nos autos. Em seguida, apresenta impugnação ao valor da multa diária fixada na origem e ao prazo de 48 horas para cumprimento da medida liminar. Nesse contexto, aponta para o risco de dano grave e de difícil reparação, considerando a multa diária e a irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência deferida na origem. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer para compelir a agravante a autorizar o tratamento de mieloma múltiplo (CID 10: C90.0) com o medicamento elotuzumabe (Empliciti), nos termos da prescrição médica. A tutela de urgência foi deferida na decisão agravada, que determinou a realização do tratamento no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. No presente recurso, a agravante não controverte acerca do diagnóstico da agravada ou da existência do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, mas defende a inexistência de previsão contratual e legal para fornecimento do fármaco indicado nos autos para o tratamento médico. A agravante defende que aquele medicamento não encontra previsão na cobertura obrigatória do rol de procedimentos da ANS, além de não ser indicado para a doença indicada nos autos. Ao contrário do alegado pela agravante, o medicamento Empliciti (elotuzumabe) possui indicação terapêutica aprovada pela Anvisa, inclusive em combinação com pomalidomida, para tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo recidivado e refratário que receberam pelo menos duas terapias anteriores, incluindo lenalidomida e um inibidor de proteassoma, e demonstraram progressão da doença na última terapia (Resolução RE n. 1.355, de 28 de abril de 2022, publicada no DOU em 02.05.2022). As características evidenciadas acima foram devidamente descritas no relatório do médico que acompanha o tratamento da agravada (ID 122944592 na origem). Portanto, afasta-se a tese de que o medicamento estaria sendo indicado para uso off-label. A agravante sustenta, ainda, que não há previsão contratual e que o tratamento do mieloma múltiplo com o fármaco elotuzumabe não está previsto entre as coberturas obrigatórias do rol da ANS. Com efeito, o artigo 2o da Resolução Normativa n. 465/2021 - ANS prevê a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. No caso dos autos, observa-se que o medicamento elotuzumabe não está entre as substâncias descritas no título 64 - terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, no Anexo II da RN 465/2021 - diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar. Por outro lado, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha firmado entendimento de que o rol de procedimentos da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo (REsp 1.733.013/PR), abriu exceção específica acerca da obrigação de cobertura de medicamentos para tratamento de câncer, fazendo expressa ressalva nesse sentido. Naquele julgamento, o voto condutor proferido pelo e. Ministro Luis Felipe Salomão afirmou que: “(...) há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol. As categorias são: a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar; e b) medicamentos administrados durante internação hospitalar, o que não se confunde com uso ambulatorial”. Dessa forma, recentemente, a Quarta Turma do STJ reafirmou este entendimento, pontuando que, em relação aos medicamentos para tratamento de câncer, há apenas uma diretriz na resolução da ANS, razão por que “não há falar em rol de cobertura mínima no que se refere ao tratamento de câncer, devendo ser fornecido, pela operadora de plano de saúde, o medicamento prescrito pelo médico assistente” (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, esta Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 24/2/2022.)” Desse modo, neste momento processual, os elementos dos autos demonstram o acerto da decisão recorrida, uma vez que o medicamento elotuzumabe foi prescrito pelo médico assistente para auxiliar no tratamento de câncer da parte agravada, sendo o profissional médico responsável pela indicação dos meios de tratamento adequados. Neste caso, é relevante notar que o plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito sob o argumento de que não é o indicado para a doença que tem cobertura contratual. Em relação à impugnação ao valor da multa fixada e ao prazo para cumprimento da medida liminar, não se verifica risco de dano de difícil reparação, tendo em vista que a parte agravante já comprovou o cumprimento da obrigação dentro do prazo estipulado, segundo consta de petição juntada na origem e confirmado pela parte agravada (IDs 124454302 e 125476482). Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator